Tribunal: TJSP
Processo: 2080328-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença. Duplicatas. Indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Admissibilidade. Somente a ausência de localização de bens da executada e o eventual encerramento das atividades empresariais não autorizam a desconsideração de sua personalidade jurídica. Ausência de comprovação de confusão patrimonial.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença. Duplicatas. Indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Admissibilidade. Somente a ausência de localização de bens da executada e o eventual encerramento das atividades empresariais não autorizam a desconsideração de sua personalidade jurídica. Ausência de comprovação de confusão patrimonial. Decisão mantida. Recurso desprovido.